Tribunal: STF
Processo: Rcl 70537
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Roberto Carlos de Mello contra acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1001903-06.2024.8.26.0554), que teria, supostamente, violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 942-RG, RE 1.014.286, Rel. MIN. LUIZ FUX; bem como a Súmula Vinculante 33.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O processo principal, que dá origem a esta Reclamação constitucional, é ação distribuída junto à Justiça Estadual, da qual trata-se de demanda em que a parte autora, policial civil, objetiva a declaração do seu direito à conversão do tempo de serviço especial, na atividade de policial civil, em tempo comum, para fins de pedido de abono de permanência ou aposentadoria especial e seus reflexos, desde a sua admissão aos quadros da Polícia Civil até a edição da Emenda Constitucional nº 103/19. 



    Pois bem. O C. Supremo Tribunal Federal, no TEMA nº 942, em sede de repercussão geral, já analisou a questão: 



    [...]



    Assim, consolidou-se o entendimento pela possibilidade de referida conversão até a edição da EC nº 103/2019, sendo que período posterior não pode ser reconhecido diante da nova redação do artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. 



    Ademais, ficou assentado que, havendo omissão legislativa local quanto à regulamentação do sistema de reconhecimento, conversão e averbação de tempo especial com vistas à aposentadoria especial ou aproveitamento em outro benefício previdenciário, aplicam-se as regras previstas no Regime Geral de Previdência Social. Federal 



    Por outro lado, a SÚMULA VINCULANTE nº 33, do Supremo Tribunal dispõe que: 



    [...]



    Ao ser proferida Sentença de improcedência, imediatamente apresentou a medida cabível, qual seja, o RECURSO INOMINADO, pleiteando a reforma da referida sentença, com base nos comandos constitucionais e baseados nos tema e sumulas do STF, estando claro e evidente desde o pedido inicial de que há posicionamento do Supremo Tribunal Federal reconhecendo e amparando o pedido do requerente.



    Fica evidente, que referida decisão contrariou diretamente a Sumula vinculante 33 e do TEMA 942 com repercussão geral.



    Importa salientar, que não há transitado em julgado, uma vez que a executada mantem ativa a discussão sobre qual seria o critério para o não cumprimento da tese firmada no TEMA 942 e a SUMULA VINCULANTE 33. 



    [...]



    Não restam dúvidas quanto a aplicação do TEMA 942 ao presente caso, na medida em que se trata de caso que discute-se possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. 



    Dessa forma, consoante referido inicialmente, é de se reforçar a necessidade de que se cumpra e obedeça a tese do TEMA 942 DE REPRECUSSÃO GERAL e a SUMULA VINCULANTE 33. 



    Pois de outra forma, estaria atentando contra a segurança jurídica, possibilitando a prolação de decisões divergentes ao entendimento a ser adotado pelo Supremo Tribunal Federal em tese firmada e sumula vinculada. 



    Fica evidente, que flagrantemente foi descumprida decisão do Supremo Tribunal Federal, por ato do magistrado, o que representa evidente usurpação de competência, a ser coibida por decisão desta Corte Constitucional, nos termos do previsto em legislação.”



    Ao final, requer “SEJA CASSADA DEFINITIVAMENTE A DECISÃO DO PROCESSO, para determinar a aplicação da decisão de sumula 33 em sua integralidade”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são o Tema 942-RG, RE 1.014.286, Rel. MIN. LUIZ FUX; bem como a Súmula Vinculante 33.



    De início, cumpre ressaltar que a reclamação é manifestamente incabível no tocante à alegação de não observância do Tema 942-RG. No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. 



    Destaco que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Do mesmo modo não assiste razão ao reclamante quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 33, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”



    Conforme consignado no excerto do voto condutor transcrito, a “aposentadoria especial estava regulada pela Lei Complementar 51/1985, até a edição da Lei Complementar Estadual 1.062/2008, e pela atual Lei Complementar Estadual 1354/2020, que também estabelece regras de transição para aqueles que haviam ingressado no serviço público antes da entrada em vigor da referida lei”. Não há, portanto, “lacuna na lei”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM A SÚMULA VINCULANTE 33. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A decisão ora reclamada fundamentou-se na existência de lei complementar específica a reger a disciplina inscrita no art. 40, § 4º, III, da Constituição da República, o que afasta a incidência da Súmula Vinculante 33 ante a inexistência de lacuna legal.



    2. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos parâmetro de controle invocados, incabível a reclamação. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RCL 22.205-AgR, Relator o Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 5/9/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demanda o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual nº 1.062/08). Precedentes.



    2. Inaplicável o Tema 942 da Repercussão Geral em virtude da existência de legislação específica que dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São Paulo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.414.299-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 30/032023)



    Confiram-se, ainda: ARE 1.475.398, Rel. MIN. GILMAR MENDES, DJe 04/04/2024; ARE 1.444.968, Rel. MIN. EDSON FACHIN, DJe 12/09/2023.



    Como se observa, a fundamentação do acórdão reclamado não viola o conteúdo da Súmula Vinculante 33, porquanto inaplicável à espécie.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente